Tribunal: CARF
Processo: 19288.000095/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19288.000095/2011-81
ACÓRDÃO
2001-007.610 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DINIZ SOARES DA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVISÃO EM DECISÃO OU ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual o pagamento realizado
a título de pensão alimentícia, se restar comprovado que o mesmo decorre
de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública,
e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade
com a legislação de regência, mediante apresentação das decisões judiciais
ou acordos homologados judicialmente, considerando, por conseguinte, os
pagamentos realizados, em mera liberalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.610 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19288.000095/2011-81
2
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Andressa Pegoraro
Tomazela (substituta integral), Henrique Perlatto Moura (substituto integral) e Wilderson Botto.
Ausente a conselheira Lilian Claudia de Souza, substituída pela conselheira Andressa Pegoraro
Tomazela.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 63/66):
Trata o presente de Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física relativo ao exercício 2009, ano-calendário 2008 (fls. 7 a 12), a qual resultou
na apuração de imposto suplementar de R$ 5.612,64, sujeito à multa de ofício de
75% e juros de mora.
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação
de Lançamento, foram apuradas as seguintes infrações: Dedução Indevida de
Dependentes, no valor de R$ 4.967,64, e Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no valor de R$ 17.190,47.
Cientificado do lançamento em 22/02/2011 (fl. 44), o contribuinte apresentou,
em 18/03/2011, a impugnação de fls. 3 a 6, na qual alega, em síntese:
- os dependentes glosados são seu cônjuge e seus filhos;
- tem direito a dedução relativa ao pagamento de pensão judicial no valor total
de R$ 15.740,47, por ser comprovadamente descontado pela fonte pagadora de
seus rendimentos.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo às matérias não
impugnadas, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
DEPENDENTES. DEDUÇÃO.
Deve ser afastada a infração quando comprovadas as relações de dependência.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.610 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19288.000095/2011-81
3
A pensão alimentícia somente pode ser utilizada como dedução na Declaração de Ajuste
Anual quando comprovada a existência de estipulação através de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública, e desde que comprovado o pagamento.
Cientificado da decisão, em 31/05/2016 (fls. 70/71), o contribuinte, em 28/06/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 72/73 insurgindo-se contra a manutenção das despesas com
pensão alimentícia, trazendo aos autos documentos complementares ao suporte comprobatório já
produzido, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 74/85.
Em 17/10/2016, peticiona requerendo a juntada de novos documentos, em
complemento ao suporte documental que instrui a peça recursal (fls. 88/93).
Em 18/12/2023, o julgamento foi convertido em diligência, para que a unidade de
origem intimasse o contribuinte para, querendo, apresentar, dentre outras, cópia de peças
extraídas dos processos judiciais que determinaram o pagamento da verba alimentar à sua ex-
esposa, Maria Julia Barbosa da Costa, e aos filhos tidos com a ex-esposa, Sônia Aparecida de
Oliveira da Costa, com especial destaque para o inteiro teor das petições iniciais; as decisões ou
sentenças que resultaram na fixação das pensões declaradas (fls. 95/97), diligência cumprida, em
16/09/2024 (fls. 99/104), retornando-me os autos para prosseguimento do julgamento, em
16/10/2024 (fls. 106).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da glosa sobre as despesas com pensão alimentícia declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas com pensão alimentícia, no valor total de
R$ 15.740,47, por falta de apresentação das decisões judiciais e/ou acordos homologados
judicialmente, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
no sentido do restabelecimento das deduções declaradas.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.610 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19288.000095/2011-81
4
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou
demonstrado pelo contribuinte o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas
deduções. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para
formar sua convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de
confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos declarados e a verossimilhança dos
dados informados.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada. Conclui-
se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 63/66),
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 7/12), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Cabe ressaltar, e corroborando o acerto da decisão recorrida, que a dedução de
pensão alimentícia judicial somente será cabível quando restar comprovado que o pagamento
ocorreu em conformidade com os termos da decisão ou acordo homologado judicialmente.
Noutras palavras, para ter direito à dedução o contribuinte deverá necessariamente comprovar o
efetivo pagamento e apresentar a decisão judicial que determinou o respectivo pensionamento.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não apresentou novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, não trouxe como
lhe competia e por imprescindível, os acordos judiciais homologados pelos juízos da 1a Vara de
Família de Nilópolis/RJ e Vara Única de Conceição de Macabu/RJ, fixando a verba alimentar aos
filhos tidos com Sonia Aparecida de Oliveira da Costa, e à outra ex-esposa, Maria Julia Barbosa da
Costa, constituindo assim, os pagamentos realizados, em mera liberalidade – me convenço do
acerto da decisão proferida.
Ademais, cabe salientar que os documentos que instruem a peça recursal –
certidões expedidas pelos respectivos juízos (fls. 89/90) – por si só, não se mostram suficientes
para motivar o pedido, sendo necessário, de fato, averiguar os acordos judiciais homologados,
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.610 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19288.000095/2011-81
5
visando a conferência dos requisitos indispensáveis ao deferimento das deduções, observadas as
normas do direito de família, com especial destaque para a comprovação, dentre outros, da
relação de dependência tributária dos alimentandos, ao teor da legislação de regência (art. 77, §
1o, I a III e § 2o do RIR/99), razão pela qual e à mingua de comprovação efetiva, urge a
manutenção da glosa operada.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste apresentada, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 111
DF CARF MF
Original